Tribunal: CARF
Processo: 13984.720349/2011-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13984.720349/2011-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.894 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de agosto de 2023
Recorrente
RUBERVAL UBIRATAN WALTRICK
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
PAF. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se como não impugnada a parte do lançamento com a qual o
contribuinte concorda ou não a contesta expressamente, portanto incontroversas, tem os créditos tributários a elas correspondentes
definitivamente consolidados na esfera administrativa.
DESPESAS MÉDICAS. REQUISITOS LEGAIS.
São admitidas as deduções de despesas médicas com a observância da
legislação tributária e que estejam devidamente comprovadas nos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, para fins de reestabelecer a glosa de despesa médica no valor
total de R$ 4.800,00.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte qualificado foi emitida a Notificação de Lançamento do Imposto
de Renda da Pessoa Física – IRPF de fls. 04 a 08, em 02/05/2011, referente ao exercício
2010, ano-calendário de 2009, que lhe exige o recolhimento de crédito tributário
conforme demonstrativo abaixo (em Reais):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13984.720349/2011-48
Fl. 38
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.894 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13984.720349/2011-48

Imposto de Renda Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício)
3.450,19
Multa de Ofício –75% (Passível de Redução)
2.587,64
Juros de Mora – calculados até 29/04/2011
365,11
Imposto de Renda Pessoa Física (Sujeito à Multa de Mora)
0,00
Multa de Mora (Não Passível de Redução)
0,00
Juros de Mora – calculados até 29/04/2011
0,00
Total do crédito tributário apurado
6.393,54
Decorre tal lançamento de revisão procedida em sua declaração de ajuste anual do
exercício de 2010, ano-calendário de 2009, quando foram verificadas as seguintes
infrações:
Dedução Indevida a Título de Despesas Médicas – glosa de dedução de despesas
médicas, pleiteadas indevidamente pelo contribuinte na Declaração do Imposto de
Renda Pessoa Física do exercício 2010, ano-calendário 2009. Valor: R$ 12.546,15.
Motivo da glosa: Clínica Wesoloski Ltda: comprovante de agendamento de
transferência não serve de prova da despesa efetuada; Morgana Gatner de Souza por
falta de previsão legal/ falta de identificação do profissional que prestou o serviço;
Sarah Denardi Scheffer por falta de identificação do profissional que prestou o serviço;
Unimed: despesas realizadas não pessoa não incluída como dependente; Flávio Rubilar
Krutzmann: não foram apresentados comprovantes; Eduardo do Prado: só foram
comprovados R$ 1.500,00.
Os enquadramentos legais encontram-se às fls. 05 dos autos.
Conforme documento de fls. 14, o contribuinte foi cientificado da autuação em
19/05/2011, tendo apresentado impugnação ao lançamento em 17/05/2011 (fls. 02), na
qual alega que:
- Os beneficiários dos pagamentos declarados Sarah Denardi e Morgana Granemann de
Souza foram indevidamente identificados como “médicos no Brasil”, quando deveria
constar “dentista” e “fisioterapeuta”. Solicita também que, do total devido, seja reduzido
o valor já pago de R$ 1.607,44.
A decisão de piso julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito
tributário apurado, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
A falta de comprovação por documentação hábil e idônea dos valores informados a
título de dedução de despesas médicas na Declaração do Imposto de Renda importa na
manutenção da glosa.
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/11/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 27/11/2013, Recurso Voluntário, alegando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas com a profissional Morgana Gatner de Souza,
fisioterapeuta, estão comprovadas nos autos, com a identificação do profissional prestador de
serviços, declaração do profissional, ficha de acompanhamento fisioterapêutico e ressonância
magnética.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
Fl. 39
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.894 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13984.720349/2011-48

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O Recorrente não contesta a decisão de piso em relação à infração dedução
indevida de despesas médicas parcialmente de R$ 7.746,15 (Clínica Wesoloski, Eduardo do
Prado, Unimed Grande Florianópolis, Flávio Rubilar Krutzmann e Sarah Denardi Sheffer), logo
trata-se de matéria não impugnada, tornando-se essa matéria incontroversa e definitiva
administrativamente, nos termos dos arts. 17 e 21 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
Portanto, o litígio recai sobre a infração dedução indevida de despesas médicas
parcialmente de R$ 4.800,00.
A decisão de piso manteve a glosa da despesa médica com a profissional Morgana
Gatner de Souza de R$ 4.800,00, pois os recibos médicos apresentados não identificam o
paciente, o endereço do profissional e sua qualificação profissional.
Contudo, em sede de recurso voluntário, o Recorrente junta aos autos ficha de
acompanhamento fisioterapêutico da profissional Morgana Gatner de Souza (fls.27/30) bem
como declaração emitida por essa profissional (fl. 31), onde constam as informações do paciente,
o endereço da profissional e sua qualificação profissional, logo deve ser restabelecida essa
dedução de despesa médica de R$ 4.800,00.
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, dou-lhe
provimento, para fins de reestabelecer a glosa de despesa médica no valor total de R$ 4.800,00.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 40
DF CARF MF
Original